Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704678-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada por DISTRITO FEDERAL. Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai”, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. 2. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado, suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, § 2o, 373, inciso I, 924, inciso V, todos do mesmo diploma legal, 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/1980, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da exigibilidade dos créditos tributários. Aduz que restou comprovado que não houve o despacho ordenando a citação do recorrente, e, portanto, o prazo prescricional somente foi interrompido quando houve a citação por meio de oficial de justiça na data de 27/02/2009. Acrescenta que o ente distrital não demonstrou que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 11, 371, 489, II e 1.022, II do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1812854/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/4/2022). Igualmente não merece trânsito o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 240, § 2o, 373, inciso I, 924, inciso V, todos do CPC, 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/1980, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) não houve inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível à inércia da Fazenda Pública, suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente” (ID 39160934 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030